Tribunal: TJMT
Processo: 1017987-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No1017987-54.2020.8.11.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE DIAMANTINO/MT.
AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: JOCILAINE APARECIDA CANDIDO
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SICREDI OURO VERDE MT contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos dos Embargos à execução no 1000870-35.2020.8.11.0005.ajuizada por JOCILAINE APARECIDA CANDIDO, deferiu o pedido de suspensão da execução, por entender estar presente os pressupostos do art. 919, § 1o do CPC.
Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que a sua manutenção causará sérios prejuízos ao Agravante, e, por repercussão, ao Sistema Financeiro Nacional, além de encontrar-se divorciada dos ditames da lei e dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.
Aduz que, não estarem satisfeitos, in casu, os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, pois a penhora realizada nos autos não é suficiente para garantir toda a dívida que atualmente perfaz o montante atualizado de R$ 31.621,93 (trinta e um mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), conforme planilha de cálculo anexa.
Afrma que a penhora de apenas R$ 3.806,99 (três mil oitocentos e seis reais e noventa e nove reais) não é suficiente para garantir a dívida, portanto não há que se falar em efeito suspensivo, devendo o feito executivo prosseguir normalmente, pelo fato de que a medida judicial seria de extrema relevância ao êxito da demanda.
Alega que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, merecendo a decisão Agravada a devida reforma.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, evitando-se a suspensão da execução e ao final, o provimento do recurso, a fim de cassar a decisão recorrida.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restam configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferidapelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se da leitura do caput do art. 919 do Código de Processo Civil, que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.
Todavia, desde que a requerimento da parte embargante, é possível a sua concessão, excepcionalmente, quando preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos exatos termos do §1o do supramencionado diploma legal, senão vejamos:
Art. 919- Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Sobre o tema, ensina Luiz Guilherme Marinoni:
Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.
O perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências "naturais" da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g. jóia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação. (in Curso de processo civil, v. 3: execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 450).
Conclui-se, então, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.
Na hipótese específica ora em julgamento, verifica-se que a parte embargante, ora agravada, realmente demonstrou a presença dos requisitos elencados no §1o do art. 919 do CPC, como decidiu a decisão singular.
Não se pode olvidar que o prosseguimento da execução pode causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, ante a possibilidade de realização de eventual alienação do móvel penhorado, configurando iminente, grave e irreparável prejuízo, o impossibilitando, inclusive, de permanecer na posse de seu bem.
Além disso, houve a garantia por meio de penhora no processo executivo em apenso, ainda que de forma parcial.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, §1o, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 919, caput e §1o do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
A teor do artigo 919, caput e §1o do CPC, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão, como no caso em espécie”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAI1010283-87.2020.8.11.0000)
Deste modo, entendo, a priori, que restou preenchido o segundo requisito para a concessão do referido efeito suspensivo aos embargos, como procedeu o decisum.
Desta feita, diante da ausência de requisitos para a concessão de tutela de urgência, indefiro efeito suspensivo postulado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora